Tribunal: TJBA
Processo: 8045196-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045196-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO CASTRO ARANHA

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Intimação pessoal do devedor efetuada por meio eletrônico. Validade. Observância à Sumula 410 do STJ.
Decisão
mantida
. Recurso
des
provido.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer. O agravante alegou a inexistência de intimação pessoal prévia, requisito exigido para a cobrança da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa cominatória é exigível,
após
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve intimação pessoal válida da parte devedora para fins de incidência da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A exigibilidade da multa pressupõe a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

4 -
A intimação pessoal pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, § 1º, 270 e 273 do CPC/2015, bem como do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, que reconhece os efeitos legais da intimação eletrônica como sendo pessoais.

5 -
A análise dos autos revelou que o agravante foi regularmente intimado por meio eletrônico, conforme documento constante dos autos (ID 45294814), configurando-se intimação pessoal válida para os fins de exigibilidade da multa.

6 -
Não houve justificativa tempestiva ou cumprimento imediato da obrigação de fazer, cuja apresentação de planilha ocorreu apenas anos após o trânsito em julgado, justificando a incidência da multa no valor de R$ 8.000,00.

7 -
Registre-se, ademais, que já se formou a coisa julgada sobre o montante das astreintes, conforme certidão ID 327529531, o que confirma a obrigação do agravante
ao
seu adimplemento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento n°
8045196-65.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO VOTORANTIM S/A

e, como agravado,
ANTÔNIO CASTRO ARANHA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.